Tribunal: STF
Processo: RE 1264411
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, em voto-ementa assim fundamentado (eDOC 4, p. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO.AUXÍLIO.DOENÇA/APOSENTADO-RIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO INSS. INTERESSE DE AGIR AUSENTE. INÍCIO DA INCAPACIDADE POSTERIOR À DER. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.
    (...)
    4. Com efeito, esta Turma tem entendido que, nos casos de indeferimento de benefício previdenciário por ausência de incapacidade, quando posteriores à edição da MP 739/2016, não é necessário novo requerimento administrativo, para caracterizar o interesse de agir, considerando o estado em que se encontra o processo, com instrução concretizada, perícia judicial realizada, sendo a ação julgada, em homenagem aos princípios que norteiam os Juizados Especiais, como celeridade e economia processual.
    5. Desse modo, nos casos em que não restam comprovados os requisitos do benefício quando do requerimento administrativo e ausente novo pedido junto ao INSS baseado na nova causa de pedir, esta TR firmou entendimento no sentido de que o termo inicial do benefício deve ser fixado judicialmente na data da prolação da sentença.”(grifos meus)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º e 5º, XXXV, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 19):
    “O caso em epígrafe evidentemente não importa em subordinação de um poder a outro, e, embora implique invasão de atribuições, por ser óbvio que não cabe ao Judiciário proceder a uma análise direta dos direitos subjetivos previdenciários, em substituição à Autarquia Previdenciária, tampouco diz respeito a uma infração de regra de competência específica, por total ausência de previsão constitucional que proíba expressamente os juízes de receber causas independentemente do critério de indispensabilidade de sua tutela judicial. Igualmente inaplicável o critério das funções secundárias, pois a análise de pedidos de benefício previdenciário não é atividade paralela que se remete, sob nenhum aspecto, à essência da função jurisdicional; pelo contrário, é uma decorrência inevitável desta, a qual, com ela, ganha uma amplitude consideravelmente maior do que a prevista pelo art. 5º, XXXV.”
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 9).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o ARE-RG 821.296, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 17.10.2014 (Tema 766), em que reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da análise do preenchimento dos requisitos para concessão de benefício previdenciário. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no arts. 1.036 e 1.040, II, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente